Tribunal: CARF
Processo: 16682.902416/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.902416/2012-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.332 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 18/07/2008
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
DIREITO CREDITÓRIO. UTILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE.
Restando comprovado que o valor do crédito do recorrente já foi integralmente
utilizado em outro processo de compensação, correto o Despacho Decisório
que não homologa compensações que se utilizam destes créditos em
duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, João Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luís Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902416/2012-14
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902416/2012-14

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO) neste presente voto:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição de crédito da
Contribuição para a Cofins de junho de 2008, no valor de R$ 49.631,63, e Dcomp
09290.80429.210909.1.7.04-0516.
A DERAT/RJ, por meio do despacho decisório de fl.33, não homologou a
compensação:
(...)
Cientificada do despacho em 13/07/2012, tempestivamente, conforme despacho de
fl.42, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/07.
Inicialmente, informa que a origem dos valores indicados para a referida compensação:

Por fim, solicita o reconhecimento da imputação realizada e ainda o efeito suspensivo
nos termos da legislação de regência.
A 16a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 18/06/2015, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 14-58.911, às fls. 45/48, com a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DCTF.
Consideram-se confissões de dívida os débitos declarados em DCTF. Correto o
despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/07/2015
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 55), apresentou
Recurso Voluntário em 07/08/2015, às fls. 58/62, repetindo, basicamente, as mesmas alegações
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902416/2012-14

da Manifestação de Inconformidade, e acrescentando que houve uma nova apuração do
PIS/COFINS de Junho/08, onde foram considerados créditos referentes a fretes, não
considerados na época da apuração original.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DOS FATOS
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade com a seguinte
fundamentação, in verbis:
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade a
quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque, conforme
está claro no despacho decisório, não existia saldo para compensar o valores
indicados no DComp ora apreciado.
No Despacho Decisório combatido, contém a clara indicação do Processo
15374.965337/2009-30 e a utilização do valor indicado no Darf. Contudo, a
interessada não faz menção em sua peça recursal do valor constante no quadro que
compõem o referido Despacho.
Ainda, a peça recursal apresentada se pauta na demonstração aritmética do suposto
saldo que teria direito a interessada, conforme cálculo apresentado e que não tem
qualquer liame com o ato administrativo ora questionado.
Não o tendo feito, não cabe à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um
suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito
confessado pela contribuinte.
Conclui-se assim, que a motivação constante do ato administrativo combatido está
correta.
Além disso, na seara das provas, os requisitos estabelecidos na legislação de regência
para a realização de compensações devem ser observados sob pena de não ser aceita a
compensação pretendida. É o que prevê o caput do art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430/96 (grifei):
(...)
Ou seja, toda vez que a opção da contribuinte for pela quitação de seus débitos mediante
compensação, ao invés do pagamento, deverá observar os procedimentos legalmente
estabelecidos, sob pena de não ver suas compensações homologadas por
descumprimento à premissa básica do instituto da compensação no Direito Tributário,
qual seja, a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902416/2012-14

Ademais, esclareça-se que o valor indicado como tendo sido utilizado no Processo
15374.965337/2009-30, citado no Despacho Decisório, estava totalmente vinculado
à DCTF e as DComp apresentadas que foram não homologadas, conforme votos
nesta Sessão de Julgamento. Consequentemente, não existia saldo para compensação.
Em sua defesa, alega o Recorrente que houve uma nova apuração do PIS/COFINS
de Junho/08, onde agora foram considerados créditos referentes a fretes, não considerados na
época da apuração. Fato esse retificado e informado no DACON retificador (39.61.52.35.22.98)
e também na DCTF retificadora de Junho/08 (26.85.63.52.14-83):
3. Assim, passamos a rebater pontualmente as principais premissas do seu voto, visando
demonstrar que o crédito existe, pois houve uma nova apuração do PIS/COFINS de
Junho/08, onde agora foram considerados créditos referentes a fretes, não considerados
na época da apuração original. Fato esse retificado e informado na DACON retificadora
(39.61.52.35.22.98)
e também na citada DCTF retificadora de Junho/08
(26.85.63.52.14-83).
4. Ratificamos que a PER/DCOMP (09290 80429 210909 1 7 04-0516) é
proveniente do saldo da PER/DCOMP (11241 10318 190809 1 3 04-8887), utilizada
para quitação parcial do débito da COFINS não cumulativa de Julho de 2009 e que
o valor utilizado, R$ 473.518,25 é referente a reapuração da apuração original, sendo
devidamente informado, tanto na DACON como na DCTF retificadoras de Junho/08.
De acordo com a legislação de regência da matéria, se o contribuinte, após
transmitir alguma declaração para a RFB, perceber que cometeu um erro no seu preenchimento,
terá pleno seu direito de exigir a correção do equívoco. Neste momento, entretanto, caso a
retificação da declaração vise a reduzir ou a excluir tributo, deverá justificar as razões desta
alteração e comprová-las com documentação hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ocorre que as questões versando sobre a suficiência das provas apresentadas no
processo, tanto pelas Autoridades Tributárias quanto pelos contribuintes, é alvo de intenso
debate nos julgamentos deste Conselho, existindo uma “zona cinzenta” de onde resultam dúvidas
razoáveis sobre quais documentos são realmente necessários para comprovar as alegações das
partes, ou sobre a necessidade de diligência para esclarecer dúvidas, dentre tantas outras
possibilidades.
Contudo, como bem ressaltado pela decisão de piso, contribuinte não informa em
nenhum momento a razão da redução do valor a pagar da contribuição, objeto de restituição. O
Recorrente não apresenta qualquer prova de suas alegações, nem mesmo a DCTF e o DACON
retificados, bem como o DARF do pagamento supostamente realizado a maior. Somente agora,
ao apresentar Recurso Voluntário, informa que houve uma nova apuração do PIS/COFINS de
Junho/08, onde foram considerados créditos referentes a fretes, não considerados na época da
apuração.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902416/2012-14

Em verdade, este processo é dependente de outro, de no 15374.965337/2009-
30, cujo matéria em julgamento é questão prejudicial em relação a este. Isso porque no
presente processo não há Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação com
demonstração do crédito. A DCOMP retificadora ora em análise, de no
09290.80429.210909.1.7.04-0516, transmitida 21/09/09, simplesmente indica que o crédito está
informado em outro PER/DCOMP, de no 11241.10318.190809.1.3.04-8887, transmitido
19/08/09 (ver fl. 29):

O procedimento adotado pelo contribuinte está amparado pela legislação, contudo
a homologação desta compensação passa a ser dependente do resultado da homologação ou
não do PER/DCOMP inicial, bem como da existência de saldo suficiente para ambas as
compensações.
O Despacho Decisório que não homologou a compensação ora em julgamento foi
emitido nos seguintes termos (fl. 33):

Analisando o PER/DCOMP no 11241.10318.190809.1.3.04-8887, à fl. 125 do
processo administrativo no 15374-965.337/2009-30, verifico que o saldo do crédito, após a
compensação lá efetuada, seria suficiente para realizar a compensação aqui discutida:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.332 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902416/2012-14

Ocorre que, no julgamento do processo administrativo no 15374-
965.337/2009-30 foi negado provimento ao Recurso Voluntário que discutia o crédito objeto
do PER/DCOMP no 11241.10318.190809.1.3.04-8887. Com isso, todo o crédito pleiteado foi
glosado, inexistindo saldo credor para as compensações, tanto naquele processo, quanto neste.

III – DA CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital